Tribunal: STF
Processo: RHC 54173
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS EM QUE O RECORRENTE ALEGA DEMORA DA PRISÃO
DO RÉU. SE ESTE SE ACHA INTERNADO EM CERTO MANICOMIO PARA SE
SUBMETER A EXAME DE INSANIDADE MENTAL, SABIDAMENTE MOROSO, NENHUMA
COAÇÃO ILEGAL SE VISLUMBRA NO CASO.2. - DENEGADO PROVIMENTO.